Tribunal: STF
Processo: Rcl 43256
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Jaqueline de Oliveira e Leandro Rodrigo dos Santos, com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal e no Regimento interno da Suprema Corte, em seu art. 156, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.
    Afirma a defesa que nos autos do processo nº. 0125156-50.2019.8.13.0145 foi indeferido o acesso dos defensores aos depoimentos e às assinaturas dos depoimentos prestados em sede policial pelas supostas testemunhas.
    Alega que esses documentos serviram de base para o oferecimento da denúncia e posterior pronúncia com tarjas pretas que impedem os advogados de confirmarem se as assinaturas são reais. 
    Aduz que está sendo apurado que existem assinaturas falsas, posto que uma das supostas testemunhas veladas teria procurado o tabelionato de registro civil e lavrado uma escritura que afirma não ter comparecido à delegacia. 
    Requerem, portanto, seja autorizado aos advogados o acesso às assinaturas dos depoimentos das testemunhas veladas do processo 0125156-50.2019.8.13.0145 em tramitação na Vara do Tribunal do Júri de Juiz de Fora/MG . (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 30)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).
    Examinados os autos, verifico que o pedido não comporta seguimento. 
     Com efeito, observa-se que o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Juiz de Fora/MG atestou que, em razão da grande violência e gravidade dos crimes apurados, a preservação das testemunhas veladas tem sido a única garantia de que não sofrerão represálias. E acrescentou que, apesar do esforço, não tem sido possível evitar que os nomes das testemunhas cheguem aos réus. Adicionalmente, informa sobre as testemunhas que:
    “...em audiência de instrução, durante a inquirição, as mesmas abriram mão do sigilo de suas identificações ao narrarem os fatos, deixando claro de quem se tratavam, embora com os nomes sob proteção, reafirmando suas versões, e possibilitando livremente a sua inquirição o que efetivamente fez a Defesa. 
    A preservação das identificações não macula, ao meu sentir, a publicidade necessária e o efetivo contraditório e tem como base o interesse social e a proteção daqueles que contribuem para o esclarecimento dos fatos, mesmo com receio de vingança. Certo ainda que as declarações das testemunhas veladas ficaram sempre à disposição da Defesa, inclusive para cópia.” (eDOC 30)
    Note-se que o enunciado da Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Conforme noticiou o reclamante, a defesa teve amplo acesso nos autos ao teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas protegidas, os quais, aliás, instruem estes autos. Omitiu-se, apenas, a identificação dessas testemunhas, seus endereços e dados de qualificação.
    Essa medida, que visa garantir a integridade dessas testemunhas, não fere o direito à ampla defesa e ao contraditório.
    Ademais, cabe ressaltar que o Juízo reclamado afirmou que remeteu, em 3.9.2020, cópias dos depoimentos das testemunhas veladas na íntegra, identificando-as. (eDOC 30, p. 3)
    Assim, não vislumbro na decisão atacada nenhuma violação ao referido verbete sumular. 
    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente